Tribunal: TJSP
Processo: 1503403-17.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503403-17.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
EDSON DOS SANTOS VIEIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503403-17.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1503403-17.2018.8.26.0536/50000
Comarca: São Vicente
Embargante: Edson dos Santos Vieira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 22.963
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
exame quanto à manutenção de prisão preventiva. Inviabilidade.
Pleito não suscitado nas razões de apelação. No mais, presentes os
requisitos do artigo 312, do CPP. Réu possuidor de maus
antecedentes e reincidente específico. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Edson dos Santos Vieira, contra o v. acórdão de fl.
407, registrado sob o no 2020.0000295806, com base nos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal, sob a alegação de omissão.
Segundo o embargante, a decisão atacada é
omissa, por não ter analisado a revogação da prisão preventiva por
excesso de prazo, visto ter sido a sentença anulada, em virtude da
realização de videoconferência fora das hipóteses legais.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos legais,
tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo omissão
(Código de Processo Penal, art. 619).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503403-17.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas pelo patrono do embargante a intenção de análise quanto
à revogação da prisão provisória, conquanto não tenha formulado o
pleito quando da apresentação da apelação, inovando em sede de
embargos.
Muito embora o acórdão embargado tenha
reconhecido a nulidade da instrução processual, posto realizada por
videoconferência fora das hipóteses legais, tal fato não inviabiliza a
manutenção da prisão preventiva, remanescendo presentes os
requisitos do artigo 312, do CPP e cuja eventual reanálise, inclusive
escorada na alegação de excesso de prazo, incumbirá ao magistrado
a quo, sob pena, até mesmo, de supressão de instância.
Por fim, consoante afirmado acima, a prisão
preventiva do embargante está devidamente fundamentada diante dos
maus antecedentes e da reincidência específica, possuindo o
acusado duas condenações, uma pelo delito de roubo majorado, já
ultrapassado
o
tempo
depurador
(autos
no
0002443-27.2005.8.26.0590, fl. 88) e, outra, por tráfico de drogas
(autos no 0006417-57.2014.8.26.0590, fl. 89), delinquindo, portanto,
no mesmo delito sub judice.
Diante desse cenário, temerária a colocação
do réu em liberdade, cabendo às instâncias inferiores a máxima
diligência para a realização da audiência de instrução.
Em suma, a decisão atacada se encontra
debruçada em elementos concretos, devidamente escorada em
sólidos fundamentos, não padecendo de quaisquer omissões a serem
enfrentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503403-17.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
Meu voto, portanto, rejeito os embargos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator